Tribunal: STF
Processo: RHC 241401
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC 900.241/SP, em que a ordem foi denegada.



    O recorrente narra (eDOC 18) que foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. (p. 4)



    Afirma que interpôs habeas corpus no STJ, em que pleiteou pelo reconhecimento da ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente, assim como pela nulidade do processo, verificada a obtenção de provas por meio ilícito. (p. 5)



    Aduz que o segundo pleito sequer foi analisado na decisão monocrática, assim, “socorre-se ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, para ver suas alegações apreciadas, com a consequente concessão da ordem de Habeas Corpus.” (p. 5)



    Pleiteia, no presente recurso, “que o Recorrente seja posto em liberdade imediatamente, e consequentemente, reconhecendo-se a ilegalidade da forma de obtenção prova, declarando a sua nulidade”. (p. 12)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário. (eDOC 31)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem de habeas corpus.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a fundamentação do ato impugnado:



     



    “In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública; notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista a quantidade de droga apreendida no contexto da traficância, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do Paciente, justificando a segregação cautelar imposta: "(...)Com efeito, observa-se, pela certidão de fls. 31/32 (autos originais), que o paciente é reincidente (processo n. 1500250-79.2020.8.26.0673), e cumpria pena quando de sua prisão em flagrante, fatos estes que dão maior respaldo para a manutenção da prisão preventiva e demonstram a insuficiência das demais medidas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal. (...) 'a quantidade de droga apreendida (três quilos), a forma como se encontrava acondicionada (7 invólucros, envoltos em fita adesiva retorcida, prensados em forma de “tijolo”), bem como o local onde se encontrava (em um dos cômodos do imóvel utilizado pelo réu como residência, no interior de uma mochila), com a admissão que sabia que guardava a droga para que terceiro fizesse a distribuição posterior, traduz as circunstâncias que exaspera a gravidade concreta da conduta e também indica a periculosidade do agente'(fls. 54/59 processo digital principal). Com efeito, a quantidade de drogas apreendida em poder do paciente, consistente em quase 3kg de maconha, revela a gravidade concreta do delito. Ademais, o paciente é reincidente pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal (fls.124 processo digital principal). (...) " (fls. 49-50; 53-54)



    [...]



    Outrossim, o Paciente é reincidente, circunstância que evidencia um maior desvalor da conduta e a periculosidade, justificando a segregação cautelar imposta.



    [...]



    Não há a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois existe nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada. 



    A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, em 16/3/2016, editou a Súmula n. 568, segundo a qual: 



    "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 



    Ante o exposto, denego a ordem.” (eDOC 13, p. 2-4)



    Verifica-se que o ministro relator da decisão supracitada, de fato, não se manifestou sobre o pedido de nulidade do processo em decorrência da suposta ilegalidade das provas obtidas.



    Entretanto, quanto à suposta ilegalidade do flagrante apontado pela defesa, não verifico possibilidade de acolhimento.



    Colho da sentença condenatória: 



    “Narra a exordial que, atendendo a uma ocorrência de furto, policiais compareceram em uma barbearia, localizada na Avenida José Siqueira, nº 647, onde observaram que o acesso ao prédio havia se dado por um buraco na laje, e que o telhado era compartilhado com um prédio vizinho localizado no numeral 641, por onde o acesso à barbearia poderia ter ocorrido. 



    Então, os policiais fizeram contato com o réu, morador do imóvel localizado no numeral 641, que franqueou aos agentes estatais o ingresso no imóvel. 



    Durante a diligência no imóvel do réu, os policiais sentiram odor característico do entorpecente maconha, sendo localizado no interior de uma mochila três tabletes inteiros e dois tabletes cortados da aludida droga.” (eDOC 9, p. 1)



    Constata-se que o recorrente franqueou a entrada dos policiais em sua residência - portanto não há se falar em ilegalidade na entrada dos agentes no domicílio - e que a busca por objetos ilícitos no interior da residência justifica-se pela evidente situação de flagrância, materializada pelo “odor característico do entorpecente maconha”, conforme relatado pelos policiais.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente